Tribunal: STF
Processo: ARE 1557805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO POR ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PRIVADA DE SANEAMENTO BÁSICO. MUNICÍPIO INTEGRANTE DA MICRORREGIÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA FIRMADO PELO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE PRADO. MATÉRIA DE INTERESSE COMUM A OUTROS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO E AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA. CONCEDIDA A SEGURANÇA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, § 3º; 37, XXI; e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com a Cláusula Quarta do referido instrumento, firmado em 11/06/2012, o Município se comprometeu a celebrar contrato com a EMBASA pelo prazo mínimo de vinte anos, constituindo prejuízo ao interesse público o lançamento de um Edital de Licitação com o mesmo objetivo, em plena vigência do citado Convênio, e pelo período de 30 anos.



    Ademais, a Lei Complementar do Estado da Bahia nº 47 de 20/12/2018, instituiu a Microrregião de Saneamento Básico do Extremo Sul (ID nº 3116790), da qual o Município faz parte, que tem por objetivo a prestação de saneamento básico. In casu, a manutenção da prestação do serviço público de natureza essencial pela empresa impetrante é de suma importância, sob pena de gerar prejuízo aos moradores do Município de Prado.



    Sendo assim, mostra-se imperiosa a confirmação da medida liminar, notadamente por ser indiscutível incompetência municipal para o chamamento à contratação de concessionária prestadora de serviços de saneamento básico, pois o Município de Prado estava circunscrito, quando da impetração, em Microrregião de Saneamento Básico regularmente criada pela Lei Complementar Estadual nº 47/2018, nos termos da Constituição de 1988 e do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, que obriga que tal contratação se dê somente pela Microrregião instituída.



     Note-se que a alegação de "fato novo" referente a Lei Complementar nº 48/2019, com alusão a constituição de novas microrregiões de saneamento englobando o Município de Prado, é irrelevante para o desate da lide, notadamente porque o presente feito cinge-se a rechaçar a convocação de processo licitatório para contratação de concessionária privada de saneamento básico ocorrida através Edital COPEL/Prado nº 008/2018, confirmando a liminar deferida, restando facultado o debate de contratações/licitações posteriores em procedimentos autônomos.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente